Tribunal: STF
Processo: AR 3142
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada em desfavor do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins e do Instituto Nacional do Seguro Social, buscando desconstituir decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Edson Fachin nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.398.019.



    Na inicial, após tecer considerações fáticas e jurídicas sobre o caso concreto, a autora alegou que a decisão rescindenda, ao reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e julgar improcedentes os pedidos formulados, contrariou a suposta necessidade de aplicação de efeitos prospectivos ao enunciado que se firmou no Tema n. 1.254 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    Segundo a promovente, o STF, ao julgar a matéria, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, excluindo-se os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT.



    Acrescentou-se, porém, que o STF teria modulado os efeitos desse entendimento e preservado as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, a qual remontaria a 17/6/2024.



    Segundo a promovente, “a hipótese em análise revela manifesta ofensa à norma jurídica, eis que a decisão combatida está em contrariedade à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo, deixando de considerar os efeitos prospectivos do Tema 1.254/STF”.



    Requereram-se, ao fim, a concessão da tutela provisória de urgência e a procedência da demanda formulada na Ação Rescisória (doc. 1).



    É o relatório. 



    Concedo os benefícios da justiça gratuita.



    De início, afirmo que o prazo para a propositura da presente Ação Rescisória se iniciou a partir da data de publicação da ata de julgamento da modulação de efeitos no Tema n. 1.254, adiante delineado, a qual se deu em 17/6/2024. 



    Trata-se de aplicar o entendimento firmado pelo Plenário do STF na Ação Rescisória n. 2.876, cujo julgamento foi finalizado em 24/4/2025 (ata de julgamento publicada em 25/4/2025).



    A presente ação é, pois, tempestiva.



    Prossigo.



    O processo se encontra pronto para julgamento, razão pela qual deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do STF. 



    Os réus participaram ativamente do feito originário e de inúmeras ações similares em trâmite no STF, não prosperando, em absoluto, qualquer alegação de desconhecimento sobre os entendimentos jurídicos fixados.



    A possibilidade de o relator decidir monocraticamente a ação rescisória quando a matéria estiver sedimentada em jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal está consignada em inúmeros julgados. 



    Já se compreendeu, sublinho, ser válida a decisão monocrática no sentido da procedência quando baseada em entendimento firmado pelo Plenário do STF, como é o caso dos autos.



    Cito, exemplificativamente, os seguintes julgamentos: AR n. 2.552, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27/6/2022; AR n. 2009, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/11/2019; AR n. 1.932, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/9/2017; AR n. 2.374, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6/10/2015; AR n. 2.387, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5/8/2015; AR n. 2.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/2/2015; AR n. 1.450, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/9/2014.



    Avanço.



    De acordo com o que já relatei, a autora aduz, em pequena síntese, que a decisão rescindenda inobservou a tese fixada no Tema n. 1.254, notadamente em relação à necessidade de aplicação dos efeitos prospectivos. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.426.306/TO, paradigma do Tema n. 1.254 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público (Rel. Min. Rosa Weber, Presidente Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2023).



     Em apreciação conjunta de embargos de declaração contra o acórdão, na Sessão Virtual de 31/5/24 a 10/6/24, o Plenário deliberou pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no tema de repercussão geral (Tema n. 1.254):



    Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios (Tema n. 1.254 - RE n. 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21/6/2024 - grifei).



    Esses foram os fundamentos em que se lastrearam os pedidos nesta e em inúmeras outras ações rescisórias que aportaram no Supremo Tribunal Federal discutindo as mesmas tese e situação jurídica ora enfrentadas. 



    Particularmente, compreendi, desde o início, ao analisar os feitos a mim distribuídos, que o caso vertente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V e §5º, do Código de Processo Civil. 



    Entendi não haver qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir. A orientação acolhida pela decisão rescindenda, da qual não houve qualquer insurgência recursal à época, partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    Destaquei a necessidade de preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). É uma forma de prestigiar a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores.



    Por conta disso, neguei seguimento às ações rescisórias a mim distribuídas, ocasião em que fui acompanhado por alguns dos eminentes pares.



    Entretanto, sublinho que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdãos proferidos na apreciação do mérito das Ações Rescisórias n. 3.075, 3.099 e 3.116, cujos julgamentos foram encerrados na semana passada, julgou procedente os pedidos de rescisão formulados e entendeu que as hipóteses se amoldam à modulação dos efeitos determinada no Tema n. 1.254-RG, dadas as ressalvas às aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento, a qual ocorreu em 17/6/2024.



    Entendo, pois, que é o caso de aderir à tese firmada pela maioria dos eminentes pares, em deferência ao princípio da colegialidade.



    No caso dos autos, a aposentadoria da parte autora foi concedida em data anterior à publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração que modulou os efeitos do tema de repercussão geral, motivo pelo qual se impõe a procedência do pedido.



    Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência e julgo procedente a ação rescisória, para rescindir a decisão no Recurso Extraordinário n. 1.398.019 e, em juízo rescisório, negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, reconhecendo a vinculação da aposentadoria da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO. 



      Comunique-se ao Estado do Tocantins, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Sem condenação em honorários, pois não foi angularizada a relação processual.



    Atribuo a esta decisão força de mandado e de ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator